Tribunal: TJMT
Processo: 1003578-28.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Proc. n. 1003578-28.2020.8.11.0015
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL DEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “a” DO CPC. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.
Recurso parcialmente provido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente, o pedido declarou indevido o valor negativado, mas não deu dano moral em face ao disposto no art. 385 do STJ, eis o que consta na parte dispositiva:
“Isto posto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, exclusivamente, DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos.”
O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui relação jurídica com a Reclamada, não reconhecendo a dívida em questão, no valor de R$ 197,39.
Em contrapartida, a empresa requerida, em sua defesa, sustenta que o Reclamante habilitou a linha telefônica 66 99656 3214 que foi migrado de uma linha pré-paga para o plano controle, efetuou o pagamento de algumas faturas e, posteriormente ficou inadimplente o que ocasionou a restrição em seu nome.
A sentença já reconheceu que a negativação é indevida, o recurso é tão somente para decidir se é devido indenização a título de dano moral. Se a negativação é indevida, se não houver negativação preexistente, deve ser reconhecido dano moral “in re ipsa”, nos ternos do disposto na Súmula no 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, in verbis:
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente.
A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhece não ser devido dano moral se tiver negativação preexistente, que não há neste caso.
O relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso que esteja em desacordo com é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias” (sublinhei).
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, dou-lhe parcial provimento e condeno a recorrida a pagar ao Recorrente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária, pela variação do INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês a contar do evento danoso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator